Tribunal: STF
Processo: ARE 1471151
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 9):



    “TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS FINANCEIRAS ATINENTES A EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. LEI N.º 10.865/04. 



    1. Após a edição da Lei nº 10.865/2004, não há mais possibilidade de creditamento do PIS e COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, mesmo que a data de contratação do empréstimo/financiamento seja anterior à Lei nº 10.865/2004. 



    2. Não há falar em inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da não cumulatividade. Em razão da própria natureza dos tributos, incidentes sobre a receita, o regime não cumulativo de PIS e COFINS é definido pela sua moldura legal. Somente a lei pode estabelecer as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração. Da mesma maneira, a lei pode modificar o regime, introduzindo novas hipóteses de creditamento ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime legal. 



    3. Igualmente não se verifica ofensa aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da irretroatividade das leis. Segundo as leis reguladoras do regime de recolhimento não cumulativo de PIS/COFINS, o crédito a ser aproveitado nasce no momento em que forem apuradas as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e de financiamentos. A data de contratação dos empréstimos e financiamentos é irrelevante, pois o crédito a ser aproveitado somente irá existir quando for apurado o encargo. Em outras palavras, a hipótese fática que gera os créditos ocorre quando da verificação das despesas, independente da época em que foram realizados os empréstimos e financiamentos. 



    4. Após a edição da Lei nº 10.865/2004, revogado o dispositivo que previa o crédito de despesas financeiras de empréstimos e de financiamentos, as condições necessárias e suficientes para surgir o direito deixam de existir, mormente porque a lei instituidora do direito de crédito nenhuma referência fez quanto à data da contratação dos empréstimos e dos financiamentos. Diante da omissão do legislador quanto ao aspecto temporal, depreende-se que o momento a ser considerado é unicamente aquele em que o fato descrito na norma ocorre. 



    5. A legislação de PIS/COFINS tampouco pressupôs a imutabilidade do direito de crédito, de sorte que não há falar em incorporação ao patrimônio jurídico do contribuinte.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca demonstrar a inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 10.865/04 por violação dos princípios da não cumulatividade e do direito adquirido expressos no §12 do artigo 195 e no artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito ao Tema 756 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto à matéria remanescente (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    De início, no tocante à questão relativa à não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFIN o recurso não comporta conhecimento, visto que, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, houve decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1122515 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.12.22)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Artigo 93, IX, da CF. Ausência de afronta. Apontada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Infraconstitucional. PIS e COFINS. Juros sobre o capital próprio. Leis 10.637/02 e 10.833/03. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição. A jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da integração na base de cálculo do PIS e da COFINS dos juros sobre capital próprio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03). Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1101908 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.09.18)



    Em sede monocrática, cito as seguintes decisões: ARE 1.454.652, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.09.23; RE 1.216.552, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.08.23.



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente